Tribunal: TCU
Processo: 007.306/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 122026, modalidade Pregão e Uasg 983575 (Objeto: Constitui objeto da Presente Licitação é a CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), VOLTADA À EXECUÇÃO DE AÇÕES DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, COMO OBJETIVO DE MAPEAR, LOCALIZAR E IDENTIFICAR CRIANÇASE ADOLESCENTES EM IDADE ESCOLAR E COMBATE À EVASÃO.).

Inteiro teor:
Acórdão 2324/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação acerca de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 12/2026, promovido pelo Município de Inhambupe/BA, cujo objeto consiste na contratação de solução tecnológica, na modalidade software como serviço (SAAS), destinada à execução de ações de busca ativa escolar no âmbito da rede pública municipal de ensino. Considerando que, nos termos do art. 71 da Constituição Federal e do art. 1o da Lei 8.443/1992, a competência do Tribunal de Contas da União limita-se à fiscalização da Administração Pública Federal e da aplicação de recursos de natureza federal; considerando que, de acordo com o art. 235 do Regimento Interno do TCU, a representação somente pode ser conhecida quando versar sobre matéria inserida no âmbito de competência deste Tribunal, referir-se a responsável sujeito à sua jurisdição e estiver acompanhada de indícios de irregularidade ou ilegalidade; considerando que, conforme apurado pela unidade técnica, as fontes de custeio do certame em análise correspondem a recursos próprios do Município de Inhambupe/BA, compreendendo recursos não vinculados de impostos, transferências da quota municipal do salário-educação e outras receitas municipais, não se caracterizando aplicação direta de recursos federais; considerando que, segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal, não se insere no rol de competências do TCU a fiscalização da aplicação das quotas estaduais e municipais do salário-educação, tampouco a fiscalização de recursos próprios municipais oriundos de receitas tributárias ou transferências constitucionais; e considerando que, ausente a aplicação de recursos federais na contratação e inexistindo outra hipótese de atração da competência desta Corte, não se encontram atendidos os requisitos de admissibilidade da representação, nos termos dos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, e o art. 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da presente representação, por não estarem atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos para a atuação deste Tribunal; b) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia cópia das peças 1 a 10 juntadas aos autos, bem como deste acórdão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle no âmbito de sua competência; c) comunicar esta decisão ao representante; d) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 007.306/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Jhenifer Cristina Feliz Zaveruka 1.2. Unidade: Município de Inhambupe/BA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Jhenifer Cristina Feliz Zaveruka 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há